Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. NEOPLASIA MALIGNA. REQUISITO DA URGÊNCIA NÃO DEMOSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redução da jornada laboral da agravante em 50% (cinquenta por cento) sob o fundamento de que os relatórios médicos apresentados não afastam a conclusão da Junta Médica Oficial, sendo necessário o aprofundamento da cognição para aferição do direito postulado.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.
3. A agravante alega ser portadora de neoplasia maligna no pâncreas, com metástase óssea, condição que demanda tratamentos complementares e cuidados contínuos, os quais são incompatíveis com a jornada integral de 40 horas semanais. Sustenta que sua condição configura deficiência nos termos da Lei Distrital no 4.317/2009, o que justificaria a concessão de horário especial com base no art. 61, I, da LC no 840/2011.
4. O que se põe em julgamento é a possibilidade de redução da jornada de trabalho da agravada em sede de antecipação de tutela, tendo em vista que o Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão que indeferiu a pretendida antecipação, que pretendia o reconhecimento do direito da Agravante antes da análise do mérito da questão posta.
5. O artigo 61, § 1o, da Lei Complementar 840/2011 estabelece a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor de até 50%, atendidos os requisitos legais previstos.
6. No caso em análise, a junta médica oficial, órgão técnico e imparcial, concluiu pela inexistência de deficiência nos moldes legais, afastando o enquadramento da servidora como pessoa com deficiência para fins de redução de jornada. A agravante, por seu lado, alega que a concessão do horário especial de trabalho é necessária para que, com a redução da jornada, ela tenha condições de realizar todos os tratamentos formalmente indicados e as terapias necessárias não apenas para o fortalecimento que impedirá uma fratura vertebral, e realize efetivo combate ao câncer, garantindo assim a ela, jovem pessoa, o direito de lutar, pois com a atual carga de trabalho, ela não possui condições de realizar todas as terapias necessárias ao enfrentamento da doença. Afinal, a metástase óssea traz grave risco de fratura na coluna vertebral, dores constantes, além de resultar em limitações funcionais significativas. Dessa forma, conclui que a decisão que negou o seu direito de redução da jornada laboral não observou o princípio da dignidade humana, bem com seu direito de inclusão e participação plena na sociedade, contrariando o disposto no artigo 4o da Lei 4.317/2009, que institui a política distrital para integração da pessoa com deficiência. Afinal, defende que a condição física apresentada por ela atualmente é de pessoa com deficiência, pois o art. 5o, §1 do Decreto 5.296/2004 assim considera aquele que possui limitação ou incapacidade para o desempenho da atividade, quadro apresentado pela agravante.
7. Embora o quadro clínico da agravante seja grave e digno de atenção, não restou comprovada a medida excepcional pleiteada. Afinal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do art. 3o da Lei 12.153/2009 é permitida a concessão da medida antecipatória, mas para evitar dano de incerta ou difícil reparação.
8. No caso em apreço não vislumbro a configuração do receio de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar a concessão da medida em sede de agravo de instrumento, antecipando o mérito da questão objeto da ação originária, na ausência de elementos aptos a concluir que a medida pretendida é urgente. Não restou demonstrada urgência na realização das terapias necessárias, nos termos do relatório médico acostado aos autos de origem, recomendando-se o esgotamento da fase instrutória, com ampla cognição, para só então adentrar-se à análise do mérito da questão posta, quando poderá ser reanalisada. Afinal, não se pode perder de vista que o deferimento da medida pretendida nesta sede esgota o objeto da ação principal.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Sem condenação em honorários advocatícios.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.